Tribunal: TJSP
Processo: 2049504-33.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revisão de Juros Remuneratórios, Capitalização/Anatocismo
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão ou mero prequestionamento, sem indicação concreta de de contradição intrínseca. Alegações inconsistentes. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeitos do julgado, sequer, reitera-se, indicados precisamente. Mera retórica. Ademais, prequestionamento regulado

Ementa:
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Embargos visando à modificação do acórdão ou mero prequestionamento, sem indicação concreta de de contradição intrínseca. Alegações inconsistentes. Os embargos de declaração, por seu turno, não se destinam a novo julgamento, mas a reparar defeitos do julgado, sequer, reitera-se, indicados precisamente. Mera retórica. Ademais, prequestionamento regulado pelo art. 1.025 do CPC (implícito). EMBARGOS REJEITADOS.